Tribunal: TJMT
Processo: 1024192-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024192-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO CIRSO DIAS FILHO - CPF: 603.741.441-68 (RECORRENTE), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DA HOSPEDAGEM EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – ESTORNO PARCIAL - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
indenização por danos morais durante o período pandêmico somente fica configurada em situações excepcionais.
In casu
, em que pese tenha ocorrido o cancelamento da hospedagem contratada no pacote de viagens, este se deu em razão da decretação de lockdown no destino escolhido e não por falha na prestação dos serviços da reclamada.

2. A narrativa autoral evidencia, tão somente, um descumprimento contratual quanto ao reembolso pretendido, posto que lhe foi devolvido apenas o valor gasto com a hospedagem e não a quantia paga pelas passagens aéreas. Entretanto,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que o descumprimento contratual não é capaz de gerar o dano moral, sendo resolvido com a devolução dos valores pagos pelo serviço contratado e não prestado.

3. Consigne-se ainda que não há provas de que o autor tenha buscado, administrativamente o reembolso integral ou a remarcação do pacote, já que não há no processo protocolo de atendimento ou demonstração de que tenha se dirigido à empresa recorrente para realizar o contato com o SAC, como lhe foi orientado.

4. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
em face de sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as reclamadas a restituírem ao autor no valor total do pacote de viagens ou a conceder o crédito para ser utilizado em nova data, em razão do cancelamento da hospedagem após decretação de
lockdown
na cidade de Fortaleza/CE, e a indenizar o autor pelos danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, sob o fundamento de que houve falha na prestação de informações ao consumidor.

A Recorrente requer a reforma da sentença para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, ao argumento de que a rede hoteleira não havia repassado as informações de cancelamento da reserva previamente, o que ocorreu apenas em 05/03/2021, após o anúncio de
lockdown.
Logo, não há ato ilícito praticado pela empresa. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023